Tribunal: TJDFT
Processo: 0715545-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0715545-68.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: LEIDIANE DE JESUS NASCIMENTO PACIENTE: LEIDIANE DE JESUS NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Verifica-se o cumprimento do despacho (ID 25774699) por intermédio da juntada dos documentos de ID 25837262 e seguintes. 2. Tendo em vista que não há pedido de liminar, à Secretaria para solicitar informações. 3. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 21 de maio de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator